Tribunal: TJMT
Processo: 1028281-63.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028281-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BENEDITA IZABEL CORREA MOLINA TRINDADE - CPF: 171.896.321-15 (AGRAVADO), SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 07.129.238/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 07.129.238/0001-60 (AGRAVADO), ROMERO MOLINA TRINDADE - CPF: 707.204.528-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, excepcionalmente, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1028281-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

BENEDITA IZABEL CORREA MOLINA TRINDADE, ROMERO
MOLINA TRINDADE e SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, na
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
ajuizada em face de BENEDITA IZABEL CORREA MOLINA TRINDADE, ROMERO MOLINA TRINDADE e SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA (proc. n 0001910-73.2014.8.11.0007), indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos mensais do salário da primeira Executada/Agravada, funcionária pública municiapal.

Em suas razões, aduz que inexiste “
qualquer tipo de amparo fático e jurídico que resguarde a parte agravada na regra da impenhorabilidade, uma vez que aufere renda anual no valor de R$ 69.017,05
”.

Afirma que a regra da impenhorabilidade de salário/remuneração/aposentadoria é relativa, visto que “
a jurisprudência, como forma de harmonizar dois direitos – o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva –, vem admitindo a mitigação dessa regra de impenhorabilidade também para fins de pagamento de dívida não alimentar quando se perceber que o bloqueio de parte do salário do devedor não prejudicará a sua subsistência e de sua família
”, estando a decisão recorrida em contrariedade “
ao atual entendimento do próprio Egrégio Tribunal de Justiça e do STJ
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, “
a fim de deferir a penhora no percentual de 30% sob os rendimentos mensais da parte agravada
”.

Contrarrazões - Id. 213539195.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 9 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada em face de BENEDITA IZABEL CORREA MOLINA TRINDADE, ROMERO MOLINA TRINDADE e SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA (proc. n 0001910-73.2014.8.11.0007), indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos mensais do salário da primeira Executada/Agravada, funcionária pública do Município de Jaboticabal/SP.

Razão assiste ao Banco Recorrente.

O pedido de penhora foi indeferido pelo julgador singular “
frente ao caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, bem como, a não configuração das exceções previstas no § 2º do art. 833 do CPC
”.

Ocorre que, conquanto não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, excepcionalmente, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As pretensões do recorrente não é por mera qualificação jurídica do quadro fático-probatório desenhado pela segunda instância, mas sim por sua reapreciação, o que é mesmo vedado no julgamento de recurso especial por esta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).
3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)
(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS LÍQUIDOS – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pela devedora, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1030812-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO – DECISÃO DESCONSTITUINDO A PENHORA DO VALOR BLOQUEADO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos mensalmente pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (N.U 1012703-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

In casu
, considerando que, a despeito da utilização dos sistemas informatizados de busca patrimonial (Infojud, BacenJuds, RenaJud e CNIB), não foram localizados bens passíveis de penhora, e ausente a prova de que a penhora de parte do salário da Agravada implicaria em prejuízo à sua subsistência, situação sequer alegada em sede de contrarrazões, é possível a penhora dos proventos auferidos pela devedora, limitado ao percentual de 30% (trinta por cento), uma vez tal montante não representa risco

de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida, autorizando a penhora no percentual de 30% sob os rendimentos mensais da parte Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024